Tribunal: TJES
Processo: 5016626-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016626-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: NATHALIA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016626-89.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
RECORRIDA:
NATHALIA OLIVEIRA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA INTEGRAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A recorrida ajuizou demanda em face da operadora de saúde recorrente alegando negativa indevida de cobertura para atendimento médico urgente, situação que lhe teria causado prejuízos de ordem moral. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida e condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, observados os critérios legais aplicáveis antes e após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Irresignada, a operadora interpôs recurso inominado visando a reforma integral da sentença, sustentando não ter agido de forma ilícita e pugnando pela improcedência da demanda. A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

A análise dos autos revela que a negativa de cobertura ocorreu em contexto de necessidade comprovada, ensejando evidente prejuízo à autora, que se viu desamparada no momento em que requereu atendimento médico regularmente pactuado com a operadora. O descumprimento contratual, em se tratando de prestação de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, sobretudo diante das angústias e incertezas provocadas em situação de vulnerabilidade da paciente.

A operadora não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade ou justificativa legítima capaz de afastar o dever de indenizar. A narrativa constante da petição inicial foi corroborada pelos documentos juntados, de forma a evidenciar falha na prestação do serviço que justifica a condenação imposta na origem.

O valor fixado pelo juízo singular — R$ 8.000,00 — mostra-se proporcional ao conjunto fático delineado nos autos e adequado à dupla função da indenização por danos morais: compensatória e pedagógica. Não se verifica exorbitância nem irrisoriedade, motivo pelo qual não há espaço para modificação.

A sentença recorrida observou corretamente as normas aplicáveis, inclusive no que se refere ao regime de atualização monetária e juros previsto antes e após a vigência da Lei nº 14.905/2024, motivo pelo qual merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)